Tribunal: TJDFT
Processo: 0009239-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0009239-18.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S TO S. (Num. 40296879 e 43067281). Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF e OUTRO contra o acórdão de ID Num. 31010243 (Acórdão no 1386485), por meio do qual este Conselho Especial, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela parte Embargante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos do acórdão de ID. Num. 34714119, os Embargos foram rejeitados à unanimidade, tendo os Exequentes/Embargantes interposto contra o referido acórdão recursos Especial (Num. 35545398) e Extraordinário (Num. 35545404), buscando a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009. O Recurso Especial foi admitido e foi sobrestado o Recurso Extraordinário (Num. 37443609). A Coordenadora da COORPRE noticia (Num. 40296879 e 43067281) o pagamento dos precatórios anteriormente expedidos e a respectiva extinção em face do pagamento. Considerando o objeto dos recursos constitucionais, que poderá ensejar a expedição de precatórios complementares, conforme o resultado de seu julgamento, cumpram-se as determinações contidas na decisão proferida pelo eminente Desembargador Presidente deste Tribunal (Num. 37443609). I. Brasília – DF, 09 de fevereiro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator